Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Utilização de intermediadora de pagamentos pela executada. Ausência de demonstração de fraude, abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, Hurb Technologies S.A., no cumprimento de sentença, com tentativa de inclusão da Adyen do Brasil Instituição de Pagamento Ltda. no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização de empresa intermediária para processamento de pagamentos, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da executada, especialmente diante da alegação de ocultação patrimonial e frustração de credores.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, dependente de demonstração concreta de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A simples utilização de intermediadora de pagamentos não configura ilícito nem caracteriza confusão patrimonial, sendo insuficiente para justificar a medida extrema.
5. No caso, a única prova apresentada acerca da relação entre a Hurb e a Adyen consiste em boleto de pagamento, não havendo elementos que evidenciem fraude ou abuso.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050239, 0702069-84.2025.8.07.9000. Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 02/10/2025 e Acórdão 2046363, 0730844-46.2025.8.07.0000. Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17/09/2025.